Tribunal: TJES
Processo: 5007034-89.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007034-89.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ALICE SCHETTINI COSTA e outros
RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5007034-89.2023.8.08.0048

RECTES.:
MARIA ALICE SCHETTINI COSTA
e BANCO ITAUCARD S.A.

RECD
AS
.:
BANCO ITAUCARD S.A. e
MARIA ALICE SCHETTINI COSTA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE BANCARIA.
FALHA NA SEGURANÇA
.
COMPRA NÃO RECONHECIDA. ATIPICIDADE DA TRANSIÇÃO
. RESTITUIÇÃO DE
VALORES
EM VIA ADMINISTRATIVA
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
AMBOS RECORREM.

ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR
E BOA-FÉ EM RESOLUÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DA CONDENAÇÃO EM PECÚNIA PARA SUPORTAR O DANO PELA CONSUMIDORA
.
RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO PARA A REQUERENTE. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO DO BANCO
.
SENTENÇA
REFORMADA
EM PARTE
PARA MAJORAR DANOS MORAIS
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que as Recorridas apresentaram contrarrazões (Id. 5740319/5740320) assim como se encontram assistidas de advogado desde a fase de conhecimento desta lide.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela Recorrente/Requerida (Id. 5740314), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

De igual forma, conheço do Recurso Inominado interposto pela
R
ecorrente/
R
equerente (Id
5740311
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995
bem como lhe concedo os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O
s
Recurso
s
Inominado
s
tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
5740301
), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos:
“
Fulcrado nestas premissas, JULGO: 1. Extinto o processo sem resolução de mérito e nos termos do art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil, tocantemente à pretensão de obrigação restituir o valor desembolsado, declarando a inexistência do débito objeto desta lide; 2. Procedente em parte o pedido inaugural quanto aos danos morais, pelas razões já explicitadas acima, com resolução do mérito, para CONDENAR as requeridas, de forma solidária, no pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos morais, com a observância do seguinte parâmetro: “quanto aos danos morais, a correção monetária sobre o quantum devido a título de danos morais incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ)” (STJ - AgInt no AREsp 846.923/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016). Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, art. 487, I, do CPC.
”
Posteriormente, após oposição de Embargos de Declaração, fora proferida decisão (Id. 5740309) para “(...)
CONHEÇO DOS ACLARATÓRIOS OPOSTOS E DOU PARCIAL PROVIMENTO, a fim de que passe a constar na sentença que quanto ao pedido de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, tem-se que, nos moldes do art. 54 da Lei nº 9.099/95, o acesso ao Juizado Especial Cível independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de taxas, custas ou despesas, devendo desta maneira o pedido ser afastado.
Deve constar, ainda, a alteração em dispositivo sentencial para que deixe de constar a determinação de condenação solidária, passando a constar a condenação em face do único requerido, sendo este o Banco ITAUCARD S.A.”

A instituição financeira Ré/Recorrente
em suas razões recursais pleite
i
a a reforma da r. Sentença, alegando
ausência de ato ilícito praticado no imbróglio em foco, que a lide ocorreu por culpa da própria autora
além de que inexiste lesão moral no imbróglio em faco vez que teria se esforçado para resolver a lide administrativamente
.

P
o outro lado, a
A
utora/
R
ecorrente em suas razões recursais alega que o montante indenizatório fixado seria
exíguo
para reparar o dano amargado, pelo que pugna pela majoração.

A priori,
insta consignar que o caso em apreço se trata de relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
a
autor
a
, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,
invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço,
consignando que esta é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e em acordo com os
REsp nº 1.192.208/MG, REsp 1.328.706/MG e REsp 1.406.448/RJ
.

Em breve síntese do processo,
colhe-se da exordial que
a parte autora
recebeu
mensagem de texto
do banco
réu em 28/07/2022 com informação de
compra
em seu nome no valor de R$ 4.550,00 (quatro mil, quinhentos e cinquenta reais) a qual alegou desconhecer.

Com efeito, em que pese as alegações recursais
do banco réu
, em especial de validade das operações
supostamente
realizadas pela
demandante
, analisando-se as provas dos autos, entende-se que tal tese não deve prosperar, isso porque, invertendo-se o ônus da prova, diante da evidente relação de consumo (art. 373, § 1º, do CPC e no art. 6, VIII, do CDC), não logrou com êxito a instituição recorrente em comprovar os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito autoral (art. 373, II, do CPC), tendo falhado, e muito, na prestação de serviço, vez que não utiliza ferramentas e mecanismos tecnológicos para se proteger e proteger dados de terceiros, permitindo que terceiro fraudulento adentre em seus sistemas, e, nos moldes da súmula 479 do STJ
a responsabilidade da instituição financeira em hipóteses de fortuito interno,
n
ão distante,
considerando a atipicidade da transaçõe
s
, em valor superior a média cotidiana, não se vislumbra outra medi
d
a se não manter o acolhimento da tese autoral de falha no sistema de segurança do banco réu, reconhecendo-se a responsabilidade deste
pela permissão de transação em conta de consumidor por terceiro
, o requerido deveria, no mínimo, ter contatado o titular da conta para confirmação e, em caso negativo, impedido definitivamente a transaç
ão
, nesse giro,
se comunga com a r. sentença no sentido de reconhecer ato ilícito praticado pela instituição ré.

Para pertinência, jurisprudência nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZATÓRIA - CARTÃO DE CRÉDITO -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FRAUDE NA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO - TRANSAÇÕES COMERCIAIS VULTOSAS E ATÍPICAS - INOBSERVÂNCIA AO DEVER DE SEGURANÇA DO SERVIÇO - CARACTERIZAÇÃO DE FORTUITO INTERNO - DEVER INDENIZATÓRIO CARACTERIZADO
-
Nos termos da Súmula n. 479 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”,
ressalvadas as excludentes de responsabilidade previstas no artigo 145 3º , do Código de Defesa do Consumidor - A despeito da ingenuidade e do descuido do consumidor ao fornecer o seu cartão de crédito e senha a terceiro estelionatário, responde a instituição financeira pelos danos materiais decorrentes da utilização fraudulenta do cartão, haja vista que
o golpe somente pôde ser concretizado em decorrência da falha na segurança do serviço - na medida em que permitiu que os fraudadores realizassem, em ínfimo lapso temporal, diversas transações comerciais vultosas e atípicas, em evidente descompasso em relação ao perfil consumerista do autor
-, e, sobretudo, por ter fornecido ao consumidor o serviço de seguro do cartão de crédito, exatamente para afastar eventuais prejuízos advindos do uso indevido do cartão.

Outrossim, quanto ao dano moral,
entende-se por configurado
, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, configurando ofensa a honra de forma inequívoca,
sobretudo porque
demonstrada violação a direito de personalidade decorrente do elevado desfalque financeiro no orçamento da autora, situação capaz de gerar angústia e sofrimento,
instando consignar que, embora a ré tenha contribuído para a solução do problema em sede administrativa, tal fato não pode, por si só, ser suficiente para afastar o transtorno percebido pela consumidora ao ver que, por falha da demandada, percebeu débito em valor significativo,

de modo que
voto
pela manutenção da r. Sentença em reconhecer ato ilícito indenizável praticado pel
o banco
ré
u
/recorrente.

Nesse prisma
, quanto a tese recursal
do autor
de que o valor indenizatório relativo a
indenização por
danos morais seria
exíguo,
deve-
se consignar que ao fixar tal condenação, necessário
ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entendendo-se diminuto o valor fixado em sentença,
e,
considerando a média aplicada no âmbito do Colegiado Recursal e pelo E. Tribunal de Justiça Capixaba,
voto
pela reforma da sentença para o fim de majorar o valor de indenização por danos morais para R$
6
.000,00 (
seis

mil reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos

r
ecurso
s

i
nominado
s, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo réu
BANCO
ITAUCARD
S.A.
e
CONFIRO
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto pel
a
requerente
MARIA ALICE SCHETTINI COSTA
,
reformando a r. sentença guerreada,
em parte
,
para
majorar o valor de indenização moral para R$
6
.000,00 (
seis
mil reais) corrigido e acrescido de juros da data da prolação da sentença.

CONDENO
o recorrente/
requerido
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
2
0% do valor da condenação,
na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
à
recorrente/requerente ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)